Tribunal: TJMT
Processo: 1021693-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EFRAIM ALVES DOS SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Medida Cautelar de Arresto e Sequestro de Bens e Valores de no 1019382-72.2020.811.0003, manejada em face de LUCIANO POLIMENO, indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, com que pretendia a expedição de ofício ao 1o Tabelionato de Registros Paixão, em Chapada dos Guimarães/MT, para que o agravado se abstenha de promover a transferência em favor de terceiros, do imóvel registrado sob as matrículas 15.231, 10.073 e 1.073.
Para tanto, sustenta o agravante que, mediante documentos apresentados nos autos do processo, na origem, comprovou que é credor do executado da quantia de R$ 118.305,50 (cento e dezoito mil trezentos e cinco reais e cinquenta centavos) e que já promoveu várias tentativas de recebimento do seu crédito, todas frustradas.
Pondera que o agravado adquiriu um imóvel por meio de um acordo que pôs fim aos processos 1006804-48.2018.8.11.0003 e 1033030-73.2018.8.11.0041, que tramitaram perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT e que, certamente, ele irá se desfazer do bem, em razão das diversas ações executivas propostas em seu desfavor por vários outros credores, estando evidenciado, portanto, o risco do sucesso da execução, caso a tutela de urgência lhe seja negada.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.
Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse contexto, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, no caso em tela, a simples alegação de que o devedor possui outras dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, antes da devida citação.
Aliado a isso, não há provas precisas de que o agravado esteja dilapidando bens e patrimônio de forma fraudulenta a fim de se esquivar de futura cobrança. Em outros termos, não é a simples alegação de inadimplência do devedor que autoriza o uso de medidas constritivas, sendo necessário, como cediço, outros requisitos, os quais, por sua vez, não foram verificados.
Assim, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.